Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-34.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003901-34.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 045.796.781-17 (RECORRENTE), GABRIEL BRITO BECK DA SILVA - CPF: 033.460.825-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONTESTADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada
contra
sentença
que a
condenou

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
em

razão
de
suposto

empréstimo

não

contratado

pelo

consumidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

contratação

válida
do
empréstimo

contestado

pelo

consumidor
, de modo a
legitimar
a
cobrança

realizada
pela
instituição

financeira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. C
onforme

Súmula
50 da
Turma

Recursal
,
é

ônus

do

credor
a
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta-corrente

ou

em

folha
de
pagamento
.

4. A
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
com
assinatura

eletrônica
,
contendo

elementos
de
segurança

baseados

em
e-mail e IP,
sem

indícios
de
vício
de
consentimento

na

formalização
do
referido

contrato
.

5. Conforme o
artigo
411,
inciso
III
, do
CPC
,
e a
Súmula
51 da
Turma

Recursal
, o
contrato

assinado

na
forma
física

ou
digital e
não

impugnado

especificamente

pelo

devedor
presume-se
autêntico
e
válido
,
dispensando
a
realização
de
prova

pericial
.

6. A
parte

reclamante

não

apresentou

impugnação

específica

ao

documento
,
apontando dados que o fragilizam ou negando precisamente os elementos de segurança nele existentes,
o que seria
necessário
para
comprometer

sua

validade
.

7.
Não

há

prova

nos
autos de que o valor
do

empréstimo

foi

utilizado
para
pagamento
dos
produtos

mencionados

na

petição

inicial
,
cuja

compra

havia

sido

cancelada

anteriormente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e com
elementos
de
segurança

confirmados
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual
,
tornando
a
cobrança

legítima
. 2.
A

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apontando
dados que
o

fragilizam
,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

nele

existentes
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
50 da
Turma

Recursal
de MT;
Súmula
51 da
Turma

Recursal
de MT; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
Turma

Recursal

Única
, j. 16.05.2023; STJ,
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma
, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003901-34.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido
:
LUCAS JOSE DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCAS JOSE DA SILVA SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Noticiou
que: a)
realizou

compra

na

plataforma
da
reclamada

utilizando

cartão
de
crédito
; b)
cancelou
a
compra
e
solicitou

reembolso
; c)
o
valor
foi

reembolsado
para
conta
do Mercado Pago e
não
para o
cartão
de
crédito

utilizado
; d)
realizou
nova
compra

utilizando
o
saldo

disponível

na

conta
; e)
foi

surpreendido
com
débito
de R$ 437,43
referente
a
empréstimo
que
não

contratou
; f)
tentou
resolver a
questão

administrativamente

sem

sucesso
; g) para
evitar

negativação
,
efetuou
o
pagamento
do valor
cobrado
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
restituição

em
dobro do valor
pago
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
15.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
restou

comprovado
que
o

reembolso
da
compra

cancelada

foi

convertido

em

crédito
no site da
parte

reclamada
; b) a nova
compra

foi

lançada

como

linha
de
crédito
/
empréstimo

sem

autorização
do
consumidor
; c)
mesmo

após

reclamações
, a
parte

reclamada

manteve
a
cobrança
; d) a
parte

reclamante

foi

obrigada
a
pagar

dívida
que
não

contraiu
para
evitar

negativação
; e) a
conduta
da
parte

reclamada

extrapolou
o
mero

aborrecimento
. Ao final: a)
declarou

inexistente
o
débito

discutido

nos
autos; b)
condenou
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
R$ 527,45 a
título
de
indenização

por

danos

materiais
e R$
8.000,00
a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
contratação

foi

realizada
de forma regular com
os
dados
pessoais
da
parte

reclamante
; b)
não

houve

falha

na

prestação
do
serviço
; c)
foram

identificados

três

contratos
de
empréstimos

na

conta
da
parte

reclamante
,
todos
com
créditos

recebidos

em

conta
; d) as
telas

sistêmicas

apresentadas

são

provas

lícitas
e
demonstram
a
regularidade
da
operação
; e) o
juízo
de
origem

não

aceitou
as
telas

sistêmicas

como

prova
,
configurando

cerceamento
de
defesa
; f) a
parte

reclamante

tenta

obter

enriquecimento

ilícito
e age com
litigância
de
má-fé
; g)
não

há

dano
moral a ser
indenizado
; h)
o
valor
fixado
a
título
de
danos

morais
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

autorais
; b)
afastar
a
condenação

por

danos

materiais
; c)
afastar
a
condenação

por

danos

morais
; d)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I
, do
CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50: "A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
"

Precedentes
: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

Para

comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
com
assinatura

eletrônica
(ID 307418435/PJe2,
pág
. 46),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseados

em
e-mail e IP.
Importa

mencionar
que
não

há

indício
de
vício
de
consentimento

na

formalização
do
referido

contrato
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

O
assunto

já
se
encontra

sumulado

na

Turma

Recursal
:

SÚMULA 51: "O
contrato

assinado

na
forma
física

ou
digital e
não

impugnado

especificamente

pelo

devedor
, presume-se
autêntico
e
válido
,
dispensando
a
realização
de
prova

pericial
.
Havendo

impugnação

especifica
, a
prova

pericial
é
indispensável
, salvo se
houver
outros
elementos
de
prova
."

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apontando
dados que
o

fragilizam
,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

nele

existentes
.

Nesse
sentido
:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)"

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
"
físico
"
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(IP 750756290), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024)"

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e, ante
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

está

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Ademais
,
não

há

prova

nos
autos de que o valor
do

empréstimo

foi

utilizado
para
pagamento
dos
produtos

mencionados

na

petição

inicial
,
cuja

compra

havia

sido

cancelada

anteriormente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025